Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS E SAQUES NÃO REALIZADOS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de danos morais, em decorrência de compras e saques com o cartão de crédito de titularidade do autor, mediante fraude, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

2. As rés interpuseram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alegou que as compras e os saques foram realizados presencialmente em estabelecimento comercial, com uso do cartão com chip de titularidade da parte autora e digitação da respectiva senha pessoal e intransferível, de forma que eventual responsabilidade pelo uso indevido do cartão é de terceiro ou decorrente de culpa exclusiva do autor. A segunda ré, Visa Do Brasil Empreendimentos Ltda. ponderou que também se mostra parte ilegítima para compor o polo passivo, porquanto não opera cartões de crédito, tratando-se de instituição de arranjo de pagamento não possuindo qualquer relação com os fatos.

4. Verifica-se que a bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços tidos como mal prestados. Frise-se que tanto a empresa Visa quanto o banco emissor do cartão auferem vantagens financeiras pelo uso da tarjeta de crédito, sendo a participação de ambos imprescindível para o seu bom funcionamento. Desta forma, possui os recorrentes legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Nesse sentido: Acórdão n. 1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Preliminar rejeitada.

5. Consta da inicial que a parte autora recebeu uma suposta ligação da instituição bancária informando sobre uma compra realizada nas Lojas Americanas em Balneário Camboriú/SC e que diante da não confirmação da transação foi orientada a ligar para a Central do banco para bloquear seu cartão de crédito, o que fez. Em ligação forneceu todos os dados do cartão, digitando senha em seu aparelho eletrônico. Após o ocorrido, foram efetuados três saques no valor total de R$ 1.600,00 e compras nas Lojas Americanas e Novo Mundo do Conjunto Nacional no valor de R$ 12.396,80.

6. Do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma. A própria parte autora narrou que, ao acionar a central de relacionamento da instituição financeira com o intuito de bloquear o cartão, permaneceu sem que soubesse com golpistas na linha. O autor permaneceu em contato com um suposto “funcionário” do Banco do Brasil, identificado como Marco Aurélio Cunha, funcional no. 46781, que o orientou a fazer uma carta ao Banco enviando o cartão com os seguintes dizeres: “Eu, Sr. Venício Pereira Toledo, não realizei nenhuma compra nas Lojas Americanas, Balneário Camboriú/SC, no valor de R$ 2.759,63 e estou de acordo que será feita uma investigação detalhada no meu cartão Banco do Brasil junto a Polícia Civil e Federal.” Em seguida, o suposto funcionário passou os dados de quem deveria receber a carta juntamente com o cartão, os quais deveriam ser entregues em um envelope lacrado. O funcionário, identificado como João Carlos Ribeiro, funcional no. 6781, que foi quem realizou a busca do cartão naquele mesmo dia. Ainda na ligação, ao autor foi solicitada a digitação da senha para o bloqueio do cartão e assim procedeu.

7. Apesar de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, esta não é integral (isenta de excludentes). O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.

8. A entrega de cartão bancário a motoboys ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de seguranças recomendadas aos consumidores de cartões bancários. Ao contratar serviços como estes, os consumidores estão cientes de possíveis fraudes e devem adotar as medidas de seguranças que o caso requer.

9. Em que pesem as alegações da parte autora, a sua conduta foi determinante para o evento danoso. Com efeito, é incontroverso que houve a entrega do cartão bancário e senha aos estelionatários. Neste sentido, cabe esclarecer que as instituições financeiras esclarecem aos seus clientes que jamais devem promover a entrega do cartão para qualquer pessoa, ainda que supostos funcionários do banco e mesmo que já esteja quebrado. Ademais, o banco recorrido elenca no seu endereço eletrônico os golpes cometidos por terceiros, dentre os quais a descrição do golpe do motoboy (https://portal.brb.com.br/para-voce/seguranca/modulo-de-seguranca-banknet/guia-de-instalacao-windows/240).

10. Portanto, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira. Restando afastada qualquer responsabilidade das rés, também não há que falar em danos morais, ante a ausência de qualquer nexo causal. Nesse sentido: Acórdão 1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221755, 07092600920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.